Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706752-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: RICARDO MACHADO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator